Tribunal: TJES
Processo: 5013478-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATO DE CONSTRIÇÃO QUE VISA FUTURA EXPROPRIAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONSTATA A NATUREZA DE EFETIVO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. CRÉDITO QUE, EMBORA CONSTRITO, AINDA INTEGRA O PATRIMÔNIO DAS RECUPERANDAS. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Consoante previsão do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse modo, os credores que forem relacionados no rol apresentado pela recuperanda (como no presente caso) devem habilitar o seu crédito no procedimento concursal, para fins de submissão ao regime da Lei n.º 11.101/2005, especialmente a novação do crédito.

2.
No caso dos autos, a questão central a ser enfrentada é definir se as penhoras sobre o faturamento da agravada, em sede de cumprimento de sentença não impugnado, ostentam ou não natureza de pagamento, de modo a verificar se se os valores em discussão se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial.

3.
Por um lado, a agravante defende que, neste caso, os valores constritos consistem em efetivo pagamento, uma vez não impugnado o cumprimento de sentença. De outro turno, as agravadas aduzem que os valores penhora não constituem efetivo pagamento, mas apenas constrição sobre o seu patrimônio. Sob esse ponto de vista, como os valores ainda integram o patrimônio das recuperandas, estes se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

4.
Como cediço, a penhora é o ato pelo qual a Autoridade Judiciária realiza a constrição sobre o patrimônio do executado com vistas à garantia da execução de pagar quantia para, na sequência, haver a satisfação direta ou indireta do direito de crédito do exequente. Trata-se de medida inicial de apreensão de bens ou direitos, para fins de futura e eventual excussão forçada, não constituindo efetivo pagamento.

5.
Nessa linha, os valores constritos pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo n.º 5020332-60.2022.8.08.0024, decorrentes de verbas então destinadas às agravadas pelo Sistema Único de Saúde, embora indisponíveis a partir da penhora, ainda integram o patrimônio das agravadas, que se encontram em recuperação judicial.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, embora em contexto não propriamente análogo ao presente, em recurso afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), estatuiu que o momento do efetivo pagamento ocorre quando há o recebimento do mandado de levantamento pela parte ou, alternativamente, com a transferência eletrônica dos valores, na forma do art. 906 do CPC, esclarecendo, ainda, que o depósito judicial em garantia do juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do numerário ao credor.

7.
Partindo dessas premissas, ainda que não tenha ocorrido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, os valores que se acumularam à disposição do juízo não podem ser considerados sequer início de pagamento, até mesmo porque ainda sujeitos a impugnações e pedidos de modificação, consoante prevê o CPC (art. 847). E, neste caso, especificamente, houve impugnações à penhora, com alegação de que os valores são destinados à aplicação no sistema único de saúde, além de que o percentual de bloqueio foi elevado.

8.
Constata-se, ainda, que os precedentes elencados pela recorrente, às fls. 11/14 da peça de ingresso, são oriundos de casos em que houve o depósito voluntário ou caucionamento da quantia pelo devedor, com destinação ao pagamento do débito. Naquelas hipóteses concretas, em razão da natureza de pagamento do depósito, de fato, os valores caucionados já não integravam o patrimônio das recuperandas.

9.
Por fim, salienta-se que, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.051, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Diante disso, uma vez que o crédito já era existente quando do pedido de recuperação e ainda integrante do patrimônio das agravadas/recuperandas, não há que se falar em impossibilidade de submissão do crédito ao juízo concursal.

10.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013478-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOCX MI MEDICINA INTENSIVA LTDA

AGRAVADO: CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA S/S LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATO DE CONSTRIÇÃO QUE VISA FUTURA EXPROPRIAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONSTATA A NATUREZA DE EFETIVO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. CRÉDITO QUE, EMBORA CONSTRITO, AINDA INTEGRA O PATRIMÔNIO DAS RECUPERANDAS. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Consoante previsão do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse modo, os credores que forem relacionados no rol apresentado pela recuperanda devem habilitar o seu crédito no procedimento concursal, para fins de submissão ao regime da Lei n.º 11.101/2005, especialmente a novação do crédito.

2.
No caso dos autos, a questão central a ser enfrentada é definir se as penhoras sobre o faturamento da agravada, em sede de cumprimento de sentença não impugnado, ostentam ou não natureza de pagamento, de modo a verificar se se os valores em discussão se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial.

3.
Por um lado, a agravante defende que, neste caso, os valores constritos consistem em efetivo pagamento, uma vez não impugnado o cumprimento de sentença. De outro turno, as agravadas aduzem que os valores penhorados não constituem efetivo pagamento, mas apenas constrição sobre o seu patrimônio. Sob esse ponto de vista, como os valores ainda integram o patrimônio das recuperandas, estes se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

4.
Como cediço, a penhora é o ato pelo qual a Autoridade Judiciária realiza a constrição sobre o patrimônio do executado com vistas à garantia da execução de pagar quantia para, na sequência, haver a satisfação direta ou indireta do direito de crédito do exequente. Trata-se de medida inicial de apreensão de bens ou direitos, para fins de futura e eventual excussão forçada, não constituindo efetivo pagamento.

5.
Nessa linha, os valores constritos pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo n.º 5020332-60.2022.8.08.0024, decorrentes de verbas então destinadas às agravadas pelo Sistema Único de Saúde, embora indisponíveis a partir da penhora, ainda integram o patrimônio das agravadas, que se encontram em recuperação judicial.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, embora em contexto não propriamente análogo ao presente, em recurso afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), estatuiu que o momento do efetivo pagamento ocorre quando há o recebimento do mandado de levantamento pela parte ou, alternativamente, com a transferência eletrônica dos valores, na forma do art. 906 do CPC, esclarecendo, ainda, que o depósito judicial em garantia do juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do numerário ao credor.

7.
Partindo dessas premissas, ainda que não tenha ocorrido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, os valores que se acumularam à disposição do juízo não podem ser considerados sequer início de pagamento, até mesmo porque ainda sujeitos a impugnações e pedidos de modificação, consoante prevê o CPC (art. 847). E, neste caso, especificamente, houve impugnações à penhora, com alegação de que os valores são destinados à aplicação no sistema único de saúde, além de que o percentual de bloqueio seria elevado.

8.
Constata-se, ainda, que os precedentes elencados pela recorrente na peça de ingresso são oriundos de casos em que houve o depósito voluntário ou caucionamento da quantia pelo devedor, com destinação ao pagamento do débito. Naquelas hipóteses, em razão da natureza de pagamento do depósito, de fato, os valores caucionados já não integravam o patrimônio das recuperandas.

9.
Por fim, salienta-se que, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.051, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Diante disso, uma vez que o crédito já era existente quando do pedido de recuperação e ainda integrante do patrimônio das agravadas/recuperandas, não há que se falar em impossibilidade de submissão do crédito ao juízo concursal.

10.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOCX MI MEDICINA INTENSIVA LTDA
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 6574990, proferida pelo d. juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, nos autos da Recuperação Judicial tombada sob o n.º 5022382-25.2023.8.08.0024, requerida pelo
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR
e pela
CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA
, deferiu o pedido efetuado pelas recuperandas de liberação dos valores constritos em feitos executivos diversos, entre eles o de n.º 5020332-60.2022.8.08.0024, no qual a agravante figura como exequente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que, na origem, as agravadas formularam pedido de recuperação judicial, cujo processamento fora deferido em 02/08/2023 (ID 28850475 dos autos originários).

No decorrer do processamento do feito recuperacional, as recuperandas noticiaram a existência de bloqueios sobre o faturamento provenientes de ações de execução diversas, entre elas a de n.º 5020332-60.2022.8.08.0024, no bojo da qual a agravante figura como exequente, razão pela qual pugnaram pela expedição de ofício às Unidades Judiciárias respectivas, solicitando a liberação dos valores.

Ao se manifestar quanto ao pedido efetuados pelas recuperandas, a agravante suscitou a inviabilidade de liberação, em favor das requerentes, dos valores “depositados em juízo” em momento anterior ao da recuperação judicial. Nesse contexto, pleitearam o levantamento dos valores constritos, com força de pagamento.

Eis que sobreveio a decisão recorrida, que deferiu o pedido formulado pelas recuperandas, ao passo em que determinou a desconstituição das penhoras efetivadas nos autos dos processos 5008766-51.2021.8.08.0024 (7º Vara Cível de Vitória), 5031244-19.2022.8.08.0024 (6ª Vara Cível de Vitória) e 5020332-60.2022.8.08.0024 (6ª Vara Cível de Vitória) – este último pertinente ao presente caso. Na decisão, consignou-se, no que importa à presente análise:

"É incontroverso nos autos que são concursais os créditos objetos de discussão nas execuções acima mencionadas. Tanto encontra, ainda, respaldo em o artigo 49, da LRF, e na tese firmada pelo C. STJ no Tema 1.051, no sentido da concursalidade quando (i) foram constituídos anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial da devedora; e (ii) não está demonstrada a existência de qualquer das garantias previstas no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Diante da natureza concursal, devem se submeter ao plano de recuperação judicial e aos seus consectários legais.

[...]

Conforme sedimentado pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005" (REsp 1.655.705/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022 - grifos não constantes do original).

A ordem cronológica antecedente do ajuizamento de demandas executivas em relação ao pedido de recuperação judicial, ainda que acompanhada de mero bloqueio de numerário, não tem o condão de alterar tal cenário. É que o critério temporal estabelecido pelo legislador para submissão ou não ao plano recuperacional foi, respectivamente, a existência ou não do crédito por ocasião do pedido, tal como dispõe o artigo 49, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, assim redigido:

"Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos." (grifei)

Esse representa o – único e exclusivo – marco delimitador da concursalidade do crédito fixado pela norma de regência da matéria. Se o crédito existe ao tempo do pleito recuperacional, deve ser submetido aos efeitos do procedimento concursal por expressa disposição legal.

Na espécie, porém, compulsando os autos de cada uma das execuções individuais mencionadas, constato que, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, tinha sido deferido, apenas e tão somente, o bloqueio de valores a serem repassados pelo Estado do Espírito Santo às recuperandas
. Nada mais.

Não houve, portanto, a satisfação da obrigação antes do pedido recuperacional, mas unicamente o depósito em conta judicial efetuado por devedor da recuperanda
.

Desta sorte, em que pesem as ponderadas considerações do nobre patrono da postulante, o precedente trazido à colação constante do AgInt no AREsp n. 1.726.981/RS, não se presta a amparar a pretensão, porquanto,
naquela hipótese, houve o pagamento voluntário do débito por parte da devedora nos autos da execução individual em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Vale dizer, foi efetuado o depósito judicial pela devedora com a finalidade específica de pagamente
(sic)
, de modo que ocorreu a satisfação da obrigação antes do pedido recuperacional
. Logo, naquele caso, o crédito não mais existia por ocasião do pedido de soerguimento da empresa, afastando-se, assim, do marco temporal legal objetivo para submissão ao plano de recuperação e de futura novação".

Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, no qual alega, em síntese, que:
(I)
a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não pode retroagir para atingir os depósitos judiciais anteriores, feitos para fins de pagamento, em cumprimento de sentença não impugnado;
(II)
“mesmo que a constrição e transferência para conta judicial atrelada ao cumprimento de sentença tenha decorrido de ordem judicial, o que representa o depósito judicial em cumprimento de sentença não impugnado, com dívida confessada, senão o próprio pagamento da obrigação?”;
(III)
“no caso em tela, a r. decisão agravada não se sustenta também porque sequer há plano de recuperação judicial aprovado”.

Com amparo nesses fundamentos e no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que fora deferido pela decisão de evento ID. n.º 6593796.

Na sequência, os agravados interpuseram agravo interno (ID. 6684627) sustentando, em síntese, que a manutenção da constrição dos valores representa
periculum in mora
inverso, pois as quantias em discussão são indispensáveis e essenciais à ampliação da estrutura hospitalar existente, viabilizando, então, o alcance de um fluxo de caixa embasado em novas receitas que, ao final, são essenciais para a concretização do Plano de Recuperação Judicial. No mais, alegam que somente a efetiva entrega dos valores penhorados ao exequente, a título de cumprimento da obrigação, que faz com que os numerários deixem de integrar o patrimônio das recuperandas.

Contrarrazões ao recurso principal no evento ID. n.º 6938929, pugnando pelo seu desprovimento.

Contrarrazões ao agravo interno anexadas ao evento ID. n.º 7140110 perseguindo o desprovimento do recurso.

No evento ID. n.º 7532065, as agravadas requerem a reconsideração da decisão liminar de ID. 6593796 aduzindo a ocorrência de fato superveniente, consistente na premente necessidade de fluxo de caixa das Recuperandas, em decorrência da autorização obtida perante a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para a reabertura do Centro Cirúrgico, condição estratégica para o sucesso do Plano de Recuperação Judicial.

Pois bem.

Consoante previsão do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 – LRFE, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse modo, os credores que forem relacionados no rol apresentado pela recuperanda (como no presente caso) devem habilitar o seu crédito no procedimento concursal, para fins de submissão ao regime da Lei n.º 11.101/2005, especialmente a novação do crédito (REsp 1.655.705 – SP – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

No caso dos autos, a questão central a ser enfrentada é definir se as penhoras sobre o faturamento da agravada, em sede de cumprimento de sentença não impugnado, ostentam ou não natureza de pagamento, de modo a verificar se se os valores em discussão se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial.

Por um lado, a agravante defende que, neste caso, os valores constritos consistem em efetivo pagamento, uma vez não impugnado o cumprimento de sentença.

De outro turno, as agravadas aduzem que os valores penhora não constituem efetivo pagamento, mas apenas constrição sobre o seu patrimônio. Sob esse ponto de vista, como os valores ainda integram o patrimônio das recuperandas, estes se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Por ocasião do proferimento da decisão liminar de evento ID. n.º 6593796, salientou-se que diante da existência de posições conflitantes a respeito do tema, naquele momento, mostrava-se prudente suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo.

Todavia, no atual estágio, após análise pormenorizada das circunstâncias de fato e de direito subjacentes à lide, entendo que não assiste razão à agravante.

Como cediço, a penhora é o ato pelo qual a Autoridade Judiciária realiza a constrição sobre o patrimônio do executado com vistas à garantia da execução de pagar quantia para, na sequência, haver a satisfação direta ou indireta do direito de crédito do exequente. Trata-se de medida inicial de apreensão de bens ou direitos, para fins de futura e eventual excussão forçada, não constituindo efetivo pagamento.

Nessa linha, os valores constritos pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo n.º 5020332-60.2022.8.08.0024, decorrentes de verbas então destinadas às agravadas pelo Sistema Único de Saúde, embora indisponíveis a partir da penhora,
ainda integram o patrimônio das agravadas
, que se encontram em recuperação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, embora em contexto não exatamente análogo ao presente, em recurso afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), estatuiu que
o momento do efetivo pagamento ocorre quando há o recebimento do mandado de levantamento pela parte ou, alternativamente, com a transferência eletrônica dos valores, na forma do art. 906 do CPC, esclarecendo, ainda, que o depósito judicial em garantia do juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do numerário ao credor
. A propósito, transcreve-se a ementa do julgado, naquilo que pertine ao presente caso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. [...] 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. [...]
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor.
Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. [...] (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Partindo dessas premissas, ainda que não tenha ocorrido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante,
os valores que se acumularam à disposição do juízo não podem ser considerados efetivo pagamento, até mesmo porque ainda sujeitos a impugnações e pedidos de modificação
, consoante prevê o CPC (art. 847).

Neste caso, especificamente,
houve impugnações à penhora (IDs. 26870578 e 27053434 do processo de cumprimento de sentença), com alegação de que os valores são destinados à aplicação no sistema único de saúde, além de que o percentual de bloqueio foi elevado
.

Há ainda a peculiaridade de que, quando da prolação da decisão suspendendo os efeitos do comando anterior, que determinou a penhora de 30% dos valores a serem recebidos do SUS, o juízo sequer havia notícia a respeito do efetivo cumprimento da medida de bloqueio, conforme expressamente aludiu o magistrado na decisão de evento ID. n.º 29249553, vejamos:

“1) Enquanto ainda pendente de demonstração, em meio aos autos, o cumprimento do ordenado em meio à decisão de Id nº 27234572, a despeito da solicitação de resposta à SESA/ES quanto à ordem de penhora encaminhada, observa-se a chegada de notícia, no petitório de Id nº 28921910, relacionada à obtenção, pela aqui Executadas, do benefício da recuperação judicial em meio aos autos nº 5022382-25.2023.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (conforme Id nº 28921913).

2) Em vista do que restara definido no bojo do procedimento recuperacional, fora deduzido, pelas devedoras, pedido de suspensão da marcha processual nos moldes do que determina a lei de regência.

3) E, sem maiores delongas, tenho que a hipótese reclama o pronto acolhimento do pleito, mormente por derivar a necessidade de sobrestamento das execuções individuais de expressa disposição legal (arts. 6º, inciso II, e 52, inciso III, todos da Lei nº 11.101/05).

4) Dado o que estabelece o art. 6º, inciso III, da LRJF, suspendo, a partir deste ponto, os efeitos do decidido em meio ao Id nº 27234572, em especial quando não demonstrado o atendimento ao comando ali emanado, sendo inviável que, ao se determinar a suspensão da execução, não sejam também suspensos os atos executórios pendentes de atendimento.
”

Constata-se, ainda, que os precedentes elencados pela recorrente, às fls. 11/14 da peça de ingresso,
são oriundos de casos em que houve o depósito voluntário ou caucionamento da quantia pelo devedor, com destinação ao pagamento do débito
. Naquelas hipóteses concretas, em razão da natureza de pagamento do depósito, de fato, os valores caucionados já não integravam o patrimônio das recuperandas.

Afastada a tese de que os valores constritos no cumprimento de sentença possuem natureza de pagamento, passa a incidir, na hipótese, o entendimento já consolidado no âmbito da Corte Superior, no sentido de que
o fato de a penhora/crédito ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal, tal como muito bem salientado pelo julgador de primeiro grau
na decisão recorrida. Nesses termos, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.2.
Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes.
[...]
(AgInt no CC n. 177.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 9/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com o entendimento desta Corte, o qual se firmou no sentido de que o crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve ser submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora, sendo desinfluente a circunstância de ser o crédito líquido ou não
.1.1. De fato, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é da "competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento" (AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/5/2020, DJe 8/5/2020).2.Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.479/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

Por fim, salienta-se que, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.051, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Diante disso, uma vez que o crédito já era existente quando do pedido de recuperação e ainda integrante do patrimônio das agravadas/recuperandas, reitere-se, não há que se falar em impossibilidade de submissão do crédito ao juízo concursal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou o levantamento das quantias constritas nos autos do processo n.º 5020332-60.2022.8.08.0024. Ante o esgotamento do mérito recursal, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.